Tribunal: CARF
Processo: 10580.725628/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725628/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.475 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
MARGARIDA MARIA DE CARVALHO HENKES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A incidência da tributação exclusivamente na fonte prevista no art. 12-A da Lei
no 7.713/88 somente passou a englobar os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidades de previdência complementar após a
publicação da Medida Provisória no 670, em 2015. Entretanto, a decisão
definitiva de mérito no RE no 614.406/RS proferida pelo STF na sistemática de
repercussão geral deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho, conforme § 2o do art. 62 do RICARF, de
forma que o cálculo do IRPF devido relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas a
que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que o
Imposto de Renda seja calculado com base no regime de competência, com aplicação das tabelas
e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando o número de meses referentes ao recebimento como sendo 29 (vinte e nove) meses.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725628/2018-29
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725628/2018-29

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) e de glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre RRA,
decorrente de ação trabalhista, conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 44 a 53.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, conforme relatório
proferido no Acórdão 12-106.056 - 7a Turma da DRJ/RJO da decisão recorrida (e-fls. 82/83):
- informa que o procedimento de revisão não observou o que determinou o comando
judicial nos autos do processo n 0071700-46.2009.5.05.0005 e, tampouco, o que
determinam os arts. 12-A da Lei n 7.713/88 e a IN RFB no 1.127/2011, razões pelas quais
o lançamento efetuado é nulo de pleno direito;
- informa que os rendimentos recebidos em decorrência da Ação de Revisão de Benefício
Previdenciário foram declarados no campo correto de “Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA, conforme determinado no Manual de Instruções de
Preenchimento da Dirpf da RFB, não tendo sido o procedimento considerado pela
autoridade fiscal;
- defende que o IRRF não foi calculado pela impugnante, mas pela calculista da VT em
25/06/2013, conforme legislação de regência.
- alega que o valor recebido se refere às diferenças do complemento de aposentadoria
pagas pela Previ, acumuladas de 31 meses, de julho de 2010 a novembro de 2012 (29
meses) mais dois décimos terceiros (2010 e 2011), conforme planilha de cálculo já
apresentada à RFB e novamente apresentada, não se aplicando ao caso o § 3o do art 2o
da IN RFB n 1.127/2011 e sim o art. 12-A da Lei n 7.713/88 e o § 1o do art. 2o da IN RFB
n 1.127/2011;
- alega que, ao constatar ter ocorrido equívoco no preenchimento da Dirpf (foi declarado
o recebimento do montante em 73 meses ao invés de 31 meses), deveria a RFB refazer a
Declaração e cobrar a diferença do IR devido, se houvesse, sem acréscimos, jamais
penalizando a impugnante com aplicação de multa de ofício e juros de mora, uma vez
que não agiu de má-fé, ao contrário, agiu em estrita observância à legislação de
regência da matéria;
À vista de todo o exposto, requer:
- que a RFB refaça a declaração apresentada, considerando que sejam considerados os
rendimento auferidos correspondentes aos RRA relativos ao período de julho/2010 a
novembro/2012 (31 meses), conforme determinado no Manual de instruções da RFB, e
não “0,0” meses, como foi, incorretamente, considerado pela auditoria-fiscal;
- que, após o recálculo na forma requerida, havendo alguma diferença entre o valor do
IR recalculado e o declarado, seja a mesma cobrada sem qualquer acréscimo de multa
de ofício e juros de mora, por ser medida da mais lídima justiça;
Apresenta as cópias dos documentos de fls 14/23 e 57/59 visando a elidir o crédito
apurado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que (e-fls. 83):
Quanto aos rendimentos recebidos da Justiça Trabalhista referentes à entidade fechada
de previdência complementar, no presente caso, a Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - Previ, estes não podem ser informados como
rendimentos acumulados sujeitos à Tributação Exclusiva, devendo ser apurados no
Ajuste Anual, conforme a seguir especificado.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725628/2018-29

...
Somente a partir de 11 de março de 2015 os rendimentos acumulados recebidos de
entidade de previdência complementar passaram a ser tributados exclusivamente na
fonte.
...
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o saldo
de IRPF suplementar no valor de R$ 20.322,10, acrescido de juros de mora e multa de
ofício de 75%.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/4/2019 (e-fls. 97), a
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 8/5/2019 (e-fls. 103 a 112), no qual alega
preliminarmente que no lançamento não foi observada a determinação judicial, que estaria em
perfeita consonância com o art. 2o da Instrução Normativa RFB 1.127/2011, e por isso o
lançamento é nulo.
No mérito, reforça que os rendimentos são decorrentes de ação de revisão de
benefício previdenciário, recebido de forma acumulada, e portanto sujeitos à sistemática de
apuração do imposto sobre RRA prevista no art. 12-A da Lei no 7.713/88; que pelo princípio da
irretroatividade da lei não se pode aplicar a alteração legal promovida em 2015 a fatos geradores
ocorridos em 2013; que ao seu caso aplica-se a regra do RRA prevista desde 2010, eis que os
rendimentos são decorrentes de decisão da justiça do trabalho; que mesmo que houvesse a
remota chance de equívoco na decisão judicial, o contribuinte não poderia ser penalizado com a
aplicação de juros e de multa de ofício; que os rendimentos se referem a 31 (trinta e um) meses.
Requer o provimento do recurso e o cancelamento do crédito tributário exigido.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Preliminares
Preliminarmente a contribuinte alega nulidade do lançamento por não observância
ao art. 12-A da Lei no 7.713/88. A preliminar deve ser rejeitada. Inexiste vício insanável apto a
macular o lançamento. A autuação se deu em estrita observância à legislação vigente na época
do fato gerador.
Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS pelo Supremo
Tribunal Federal, que envolveu a matéria, não foi declarada inconstitucionalidade do artigo 12 da
Lei no 7.713/88 (que previa a incidência tributária no mês do recebimento dos rendimentos
acumulados), mas sim a aplicação de uma interpretação conforme, o que afasta a existência de
nulidade.
Também o resultado deste julgamento, como se verá, permitirá concluir que não
haverá prejuízo à contribuinte, tendo em vista que deverá ser reformada a decisão recorrida.
Ante o exposto, rejeito a questão preliminar.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725628/2018-29

Mérito
Quanto ao mérito, a lide se resume a saber se os valores recebidos de entidade de
previdência complementar de forma acumulada, no ano de 2013, estão sujeitos à sistemática de
tributação prevista no art. 12-A da Lei no 7.713/88.
A contribuinte declarou tais rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA) como Rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, optando pelo regime de
tributação exclusiva na fonte, por entender que a eles se aplica a sistemática de tributação
prevista no art. 12-A da Lei no 7.713/88, eis que recebidos acumuladamente.
A fiscalização entendeu que os rendimentos eram sujeitos ao ajuste anual,
portanto omitidos, eis que se trata de complementação de aposentadoria paga pela Previ nos
autos do processo trabalhista 00717700-46.2009.5.05.0005, e por isso efetuou o lançamento
suplementar que resultou na exigência que se discute nos presentes autos.
A DRJ manteve o lançamento, pois somente a partir de 11 de março de 2015, com
a alteração da Lei no 7.713/88, é que os rendimentos acumulados recebidos de entidade de
previdência complementar passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, na sistemática do
art. 12-A da Lei no 7.713/88. Até então, esses rendimentos eram tributados na forma do art. 12 da
mesma Lei, que estabelecia que “No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”.
A sistemática acima aplicava-se para valores relativos a anos anteriores ao do
recebimento, recebidos acumuladamente até o ano de 2009, quando foi alterada pelo art. 12-A,
que estabeleceu a apuração do imposto de renda no mês do recebimento ou crédito (regime de
competência), em regime de tributação exclusiva na fonte, separado dos demais rendimentos; o
imposto passou a ser calculado mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. À opção do
contribuinte, os rendimentos poderiam ser submetidos ao ajuste anual.
O caso em apreço se refere a rendimentos recebidos de entidade de previdência
complementar, de forma acumulada, em 2013. De fato nesse ano a sistemática de tributação
prevista no art. 12-A não englobava os rendimentos pagos por entidades de previdência
complementar, mas apenas os rendimentos do trabalho e os rendimentos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tal como
exposto na decisão de piso.
Em 2015 foi publicada a MP no 670/15, convertida na Lei no 13.149/15, que deu
nova redação ao art. 12-A da Lei no 7.713/88, e revogou o art. 12, de forma que a restrição
quanto à natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente foi extinta, passando a abranger
qualquer verba recebida acumuladamente, relativa a anos anteriores ao do recebimento.
Dessa forma, o entendimento da DRJ quanto à inaplicabilidade da sistemática do
art. 12-A da Lei no 7.713/88 no caso concreto está correto, pois considerou a legislação vigente
na data do fato gerador.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725628/2018-29

(repercussão geral) decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa) afronta os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva e majoram a alíquota do Imposto de Renda,
de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o entendimento de que o imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, com
a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a
mês, e não a alíquota relativa ao total pago de uma única vez. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto e o imposto incidente
sobre os rendimentos decorrentes de complementação de aposentadoria recebidos
acumuladamente no ano calendário 2013 deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem, ou seja, pelo regime de competência, devendo ser reformada a
decisão recorrida.
Além disso, a contribuinte informa que os valores recebidos se referem a 31
(trinta e um) meses, que correspondem ao período de julho de 2010 a novembro de 2012 (29
meses), mais 2 meses referentes a décimo terceiro salário de 2010 e de 2011.
Consta dos autos planilha (e-fls. 136) que permite averiguar o número de meses.
Conforme essa planilha, os rendimentos correspondem ao período de julho de 2010 a novembro
de 2012, de forma que o número de meses ali informados é 29 (vinte e nove). Não há referência
a décimo terceiro. Pelo contrário, no documento constante das e-fls. 137 o valor referente ao
décimo terceiro está zerado, de forma que o número de meses a ser considerado nos cálculos
deve ser 29 (vinte e nove).
CONCLUSÃO
Isso posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para que o Imposto de Renda seja
calculado com base no regime de competência, com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto
de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos, considerando o número de
meses referentes ao recebimento como sendo 29 (vinte e nove) meses.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725628/2018-29

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital